Tribunal: TJDFT
Processo: 0751974-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0751974-68.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLA JESUS DO NASCIMENTO AGRAVADO: IMPAR SERVICOS HOSPITALARES S/A DECISÃO 1. A autora agrava da decisão da 17a Vara Cível de Brasília (id 77183020 – autos principais – Proc. 0737698-29.2020.8.07.0001) que, em demanda anulatória de contrato de serviços hospitalares, indeferiu pedido liminar consubstanciado na suspensão do pagamento decorrente de internação em leito de UTI, pois ausente a alegada desproporcionalidade da obrigação apta a enseja a invalidade do negócio. Alega, em suma, que a decisão impugnada não considerou o fato de que a ré/agravada se valeu do estado de perigo pelo qual passava sua irmã (COVID-19), para induzi-la ao vício de consentimento vedado pelos arts. 156 e 171, II do CCB e 54, § 3o, do CDC. Afirma ser ilícita a prática hospitalar de exigir caução por meio de cheque. Requer a liminar, até o julgamento do AGI, para que a agravada se abstenha de cobrar as despesas pelas internação. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos lançados na decisão agravada: “(...). 7. No caso em apreço, tenho que não se fazem presentes os requisitos para a concessão da medida. 8. Com efeito, o estado de perigo é causa de anulabilidade do negócio jurídico, quando demonstrada a lesão derivada da assunção de ônus desproporcional, na intenção de salvar-se ou a pessoa da família, nos termos do artigo 156 do Código Civil. 9. (...), não há falar em obrigação excessivamente onerosa, pois o valor de uma internação em UTI é notoriamente elevado pela natureza dos recursos, serviços e aparatos tecnológicos empregados. 10. A assinatura do termo de ID n. 77166955, por sua vez, não se afigura, ao menos neste incipiente estágio da cognição processual, como condição à prestação do atendimento médico-hospitalar, cuja cláusula oitava, inclusive, difere o pagamento à alta ou transferência do paciente: 8) O Paciente e Responsável declaram ter ciência dos preços dos procedimentos médicos praticados pelo Hospital, comprometendo-se a quitar integralmente a dívida sem cobertura (ou negada) pela Operadora de Plano Privado de Assistência à Saúde, na alta ou transferência do Paciente. 11. Ausente, portanto, a demonstração da probabilidade do direito invocado, sendo impositiva a oitiva da parte contrária para a análise da incidência do vício do consentimento alegado. 12. Do exposto, ante o não preenchimento dos requisitos necessários à sua concessão, indefiro o pedido de tutela de urgência. (...).” Destarte, não se apresenta, em princípio, a onerosidade excessiva da obrigação, desproporcional aos serviços prestados. De fato, conquanto a agravante repute excessivo o valor dos serviços médicos-hospitalares prestados pela ré, não se desincumbiu do ônus de comprovar que os preços cobrados são superiores aos praticados por outros hospitais privados equivalentes. Por fim, a alegada exigência de cheque caução, embora possa acarretar graves consequências, não subtrai da agravada o direito de receber pelos serviços efetivamente prestados, sem prejuízo do questionamento dos valores cobrados, mas que, até aqui, não se revelaram, à míngua de provas, desproporcionais. 3. Indefiro a liminar pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 07/01/21. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR